Tribunal: TJDFT
Processo: 0720886-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. INGRESSO EM FESTA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE QUE A TITULAR DO INGRESSO NÃO PODE PARTICIPAR DO EVENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Assim, com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos da inicial, informa a autora que, em 26.05.2022, adquiriu dois ingressos através do aplicativo da requerida, sendo um para si e o outro para sua mãe, para show que ocorreria em 08.07.2022. Relata que a sua genitora foi acometida com uma forte gripe, que a impediu de ir ao show, motivo pelo qual a requerente foi acompanhada de sua namorada, Caren. No entanto, sua namorada foi impedida de ingressar ao local da festa sob a alegação da requerida de que o ingresso é nominal e intransferível. Diante dessa situação, teve que comprar outro ingresso para Caren. Com amparo nessa narrativa, ajuizou demanda pedindo a restituição de R$136,00, pago pelo ingresso não utilizado. Na sentença, o pleito autoral foi julgado improcedente. Nesta sede recursal, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Argumenta, para tanto, que a cláusula contratual que prevê o caráter personalíssimo e intransferível do ingresso não é válida e coloca o consumidor em desvantagem, caracterizando locupletamento ilícito da parte adversa.
4. O consumidor que adquire bilhete de ingresso em espetáculo, com cláusula que impede a transferência do título adquirido a terceiro não pode alegar abusividade ou ilegalidade por parte do fornecedor. Isso porque, o termo de uso do ingresso é bastante claro ao afirmar que “O ingresso é nominal, personalíssimo e válido apenas para o local e para o dia indicado no ato da compra. Logo, o ingresso é intransferível, inalterável e vinculado ao CPF do titular do ingresso, não sendo possível alterar a data e nem o mesmo o titular” (ID 47932591). Sendo, o referido termo, também isento de dubiedade ao informar ao consumidor que o cancelamento poderá ser solicitado, desde que seja até 24 (vinte e quatro) horas antes do início do evento.
5. A política adotada pela empresa recorrida, com cláusulas que proíbem a transferência do bilhete, além de tentar evitar fraudes e a atuação de cambistas, estando bem clara ao consumidor não me parece violadora dos limites da boa-fé ou da equidade, por essa razão, não há que falar em abusividade e diversamente do afirma a recorrente, não coloca o consumidor em desvantagem. Nesse sentido, precedentes da Primeira Turma Recursal (Acórdão 1223068, 07012489120198070011, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Por outro lado, a alegação da autora de que sua mãe estava acometida de forte gripe e, portanto, impossibilitada de comparecer ao evento festivo, resta completamente desassociada de qualquer elemento probatório. E, diga, nesse caso, o ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado é do autor.
7. Mesmo nas relações submetidas ao regramento do direito consumerista, a veiculação de uma oferta, ainda que com potencial de causar algum prejuízo ao consumidor, como por exemplo, o caráter personalíssimo e a intransferibilidade de um ingresso em evento festivo, se devidamente esclarecida ao consumidor e trazendo as hipóteses em que a compra pode ser cancelada, por si só, não deve ser considerada lesiva ao consumidor. Não me parece razoável que a empresa promotora do evento, depois da realização do show, tenha que devolver os valores correspondentes aos ingressos que, por algum motivo, não foram utilizados pelos consumidores.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais). Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, §3o do CPC.